Tribunal: TJBA
Processo: 8007426-77.2021.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8007426-77.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno AUTORA: SIDIRLANIA MACHADO SOUZA Advogado(s): GEOVANE DA SILVA FERREIRA, RONALDO MENDES DIAS, PAULO DE TARSO NUNES E CASTRO RÉU: ESTADO DA BAHIA PROCURADORA: LILIAN DE NOVAES COUTINHO FIUZA ACORDÃO IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR DETERMINADA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. RECOMPOSIÇÃO DO PERCENTUAL DE 18% SOBRE O ADICIONAL DE FUNÇÃO, GRATIFICAÇÃO DE EFICIÊNCIA E VANTAGENS. LEIS 4.967/89, 7.885/01 e 7.816/01. JUROS. FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE LEGAL. DESCONTOS INSTITUÍDOS EM LEI. OBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACOLHIMENTO PARCIALMENTE DA IMPUGNAÇÃO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8007426-77.2021.8.05.0000, em que figura como exequente SIDIRLANIA MACHADO SOUZA e executado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores que integram o Órgão Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO, nos termos do voto do relator. Data registrada no sistema.